Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (AGRAVANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (AGRAVADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (AGRAVADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), RLG ADM JUDICIAL LTDA - CNPJ: 47.433.067/0001-83 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – DECRETO –LEI 7661/45 – SUBSTITUIÇÃO DO SÍNDICO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE – PERDA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA POSTULAR EM JUÍZO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MASSA – ART. 75,V DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O §2º do art. 60 do Decreto-Lei 7661/45, confere ao magistrado a livre nomeação de pessoa estranha ao processo e idônea se os
credores, sucessivamente nomeados, não aceitarem o encargo.

O Síndico (Dec-Lei 7661/45) além de representar em juízo a Massa Falida, figura como auxiliar do magistrado na condução do processo falimentar. A sua substituição trata-se de faculdade do juiz e é possível quando há quebra de confiança e não significa uma penalidade, como é no caso da destituição.

Deixando a agravante de ser a representante da Massa Falida, perde a sua legitimidade para defender os interesses daquela (art. 75,V do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018061-06.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Ação de Falência, determinou a substituição da Administradora Judicial, bem como a alteração do procedimento de falência para o rito previsto na lei nº 11.101/2005, em substituição ao rito delineado no Decreto-lei nº 7.661/1945.

A agravante descreve a complexidade do feito desde a sua interposição, e como o síndico nomeado conseguiu organizar deixando-o em ordem para a prática de novos atos de mera gestão, com vistas ao pagamento dos credores, o que vinha sendo acompanhado pela sócia dele (síndico).

Diz que ele (síndico) faleceu e, visando dar continuidade ao trabalho dentro do mesmo padrão de competência, a massa falida, os maiores credores, a sociedade falida, o Conredes optaram em harmonia e conjuntamente por sugerir, em substituição, alguém que conhecesse o processo, que seria a sócia e companheira dele (Izabel Jung).

Afirma que esse pedido foi acolhido e vinha sendo executado com a mesma eficiência do outro profissional.

Pontua que ao determinar à transformação de procedimento que até então vinha sendo aplicado (Decreto-lei n° 7.661/1945), para um procedimento novo (Lei nº 11.101/2005), já em fase final do processo de falência, a respectiva decisão coloca tudo a perder de tudo aquilo que, até aqui, fora conquistado pelas decisões de juízes anteriores que se encontravam à frente do processo, o que o fizeram em conformidade com as manifestações CONJUNTAS e HARMÔNICAS do síndico/sindica-agravante, dos credores, dos falidos, do CONREDES, e do CRI; e, todas, sem exceção, sempre OBTIVERAM O PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Justifica que se tratam de procedimentos legais com estruturas, prazos e forma de realização do ativos diversos com resultados fáticos e jurídicos diferentes.

Aduz que essa forma irá onerar significativa e desnecessariamente a massa falida.

Argumenta que a determinação é contra a lei (art. 192, da Lei n. 11.101/2005 e art. 505 do CPC) e a jurisprudência, além da fazer indevida revisão/reforma de ofício dos atos decisórios já lançados nos autos

Contraminuta apresentada (
id n. 180631156 e 181083697
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n. 184943183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Concordata Preventiva proposta em 04/11/1991 pela Colonizadora Vale do Rio Ferro LTDA, rescindida em 28/09/1993 por sentença decretando a sua falência.

Conforme decisão de ID 177752185 - Pág. 5, inicialmente nomeou-se como Síndico o Banco Bradesco e depois o Banco Itaú, porém ambos declinaram do encargo, ficando o magistrado Walmir Alaercio dos Santos com tal responsabilidade, posteriormente substituído por Elio Araújo da Silva, e depois por Henrique da Costa Neto.

Com o falecimento deste último, nomeou-se como administradora a ora agravante, Isabel Jung (ID 68318921 - Pág. 88 a 90, 1º grau:

Posteriormente, em decisão proferida em 07/11/2018, o magistrado determinou que a ora agravante como administradora judicial da Massa, no cumprimento das suas obrigações observa-se as disposições da Lei 11.101/2005, como já indicado em decisão anterior. Confira-se (ID 68318921 - Pág. 171 e 172, 1º grau):

Não se tem notícias de que na época, a agravante, representante da Massa, tenha recorrido sobre tais disposições (aplicação da Lei 11.101/2005), do que agora insurge-se apenas depois de substituída do encargo.

O §2º do art. 60 do Decreto-Lei 7661/45, já conferia ao magistrado a livre nomeação de pessoa física estranha ao processo e idônea se os
credores, sucessivamente nomeados, não aceitassem o cargo.

Nesta Falência diversos síndicos nomeados declinaram do encargo, sendo possível então ao magistrado aplicar tal regra.

O Síndico além de representar em juízo a Massa Falida, também trata-se de um auxiliar do magistrado na condução do processo falimentar. A sua
substituição
trata-se de faculdade do juiz e é possível quando há quebra de confiança,
sendo garantidos os direitos à remuneração pelo trabalho exercido
, e não significa uma penalidade, como é no caso da destituição.

Além do mais, a magistrada teve a cautela de apontar as razões pelas quais a levou a tomar tal decisão, não se tratando, portanto, de nenhuma arbitrariedade. Confira-se:

2. A atual Síndica desempenha sua função desde 12/07/2018, ou seja, há pouco mais de 5 (cinco) anos.

Nesse período, foram formalizados acordos com alguns ocupantes dos imóveis da Massa Falida, sem, contudo, terem sido adotadas as medidas efetivas visando à arrecadação, realização do ativo, pagamento em favor dos Credores e encerramento do processo falimentar, valendo ressaltar que ao que parece, os ativos existentes são superiores ao débito sujeito ao processo falimentar.

Foram vários os Síndicos que atuaram desde o ajuizamento da concordata,
ajuizada em 04/11/1991, sendo que, nenhum deles, impuseram a celeridade e efetividade que se exige do processo falimentar.

Até a presente data, apesar de inquestionável seu esforço e dedicação, a Síndica não apresentou o relatório contendo as causas da falência, não apresentou o plano de realização do ativo, não procedeu a venda de todos os imóveis, não consolidou o Quadro Geral de Credores, não concluiu as negociações com os ocupantes dos imóveis de propriedade da Massa Falida e não demonstrou êxito nas medidas ajuizadas na defesa dos interesses da Massa Falida.

Também vale destacar o pedido prematuro de realização do rateio integral dos valores arrecadados até o momento, sem reservar qualquer quantia à Massa Falida, para pagamento das despesas da Massa.

A ausência das diligências esperadas para o desempenho do munus assumido implicou na quebra da confiança anteriormente depositada no referido profissional.

Considerando que a nomeação do Administrador Judicial incumbe ao Magistrado que preside ao feito, inserido no âmbito da discricionariedade judicial e pautado na confiança no trabalho que o profissional nomeado deverá desenvolver, reputo imperiosa a substituição do Auxiliar do Juízo, nomeando Administrador Judicial profissional e especializado, que conta com equipe multidisciplinar de advogados, contadores, administradores, dentre outros, que estão habituados a dar soluções eficazes e céleres a esse tipo de processo, o que, inclusive, vem sendo diuturnamente cobrado desse juízo.

Importante destacar que a substituição se difere da destituição.

A primeira é ato discricionário do magistrado, conforme conveniência processual, especialmente nos casos em que há perda da confiança, enquanto a segunda é sanção aplicada em razão da prática de atos graves, o que não se verifica no caso.

Por conseguinte, tratando-se de ato discricionário, devidamente fundamento, do qual não se averiguou nenhuma arbitrariedade, deve ser mantido o
decisum
que determinou a substituição da agravante do seu encargo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE SÍNDICO. INTERESSE, LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. (ART.
66
,
§ 2º
, DL
7661
/45).DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. JUIZ DIRETOR DO PROCESSO.

ATIVIDADE QUE NÃO ASSEGURA AO SÍNDICO A CONSERVAÇÃO DO CARGO.

SUBSTITUIÇÃO QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO.

PRERROGATIVA DO MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO DE FALÊNCIA.
CPI DAS FALÊNCIAS.

NOME DO SÍNDICO CITADO POR DIVERSAS VEZES. LIBERDADE NA APRECIAÇÃO DE PROVAS DE QUE DISPÕE O JUIZ. QUEBRA DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NOMEAÇÃO DE QUEM MELHOR LHE APROUVER.

DISCRICIONARIEDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR, 17ª C.Cível, AI 845058-4, Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Rel.: Stewalt Camargo Filho, J. 17.07.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. DECISÃO QUE REVOGOU O ATO JUDICIAL DE NOMEAÇÃO DO SÍNDICO DA MASSA FALIDA. SÍNDICO DESTITUÍDO DE IGUAL FUNÇÃO EM OUTRO PROCESSO. IDONEIDADE. QUEBRA DE CONFIANÇA. ART. 60, § 2º E § 3º INCISO III. IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DO MAGISTRADO NA ADMINISTRAÇÃO DA MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO. A verificação de irregularidades na administração da falência, com a destituição do síndico, ainda que em outro processo, autoriza a sua substituição, nos termos dos artigos 59 e 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, sobretudo considerando-se a relação de confiança que deve existir entre juiz e síndico. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1135928-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 28.05.2014)

(TJ-PR - AI: 11359285 PR 1135928-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1361 30/06/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS AO SÍNDICO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE RECURSAL DOS SÓCIOS E DA MASSA FALIDA PARA RECORRER SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36 DO DECRETO LEI Nº 7.661/1945. SUBSTITUIÇÃO DE SÍNDICO. CARÁTER SANCIONATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ QUE PRESIDE A FALÊNCIA. NECESSIDADE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ANTE A COMPLEXIDADE DOS FEITOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO LABOR PRESTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE OBEDECE AO ART. 67 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0049912-81.2019.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 06.07.2020)

E em consequência, deixando a agravante de ser a representante da Massa Falida, ela perda a sua legitimidade para postular em juízo matérias atinentes aos interesses daquela (art. 75, V do CPC), e por isso não conheço dos demais pedidos formulados por ela no Agravo.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023